Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706249-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE AURELIANO CARLOS FONSECA FILHO AGRAVADO: CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, ESPÓLIO DE AURELIANO CARLOS DA FONSECA, contra decisão que, em sede de liquidação de sentença proposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (autos no 0700568-85.2019.8.07.0018), declarou, como quantum debeatur da obrigação cominada contra a parte ré na fase de conhecimento, relativamente à recomposição dos danos ambientais causados pelo executado na APM Corguinho, o valor básico de R$ 861.803,56 (oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), referente ao padrão monetário de janeiro de 2021, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados desde a data da citação na fase de conhecimento. Alega o réu agravante que a liquidação de sentença foi instaurada para apurar o valor a ser indenizado à autora CAESB pelos danos ambientais que esta já recuperou na área degradada, não sendo objeto da liquidação obrigação futura de recuperar a área. Afirma que qualquer obrigação de fazer pró-futuro está fora da liquidação de sentença. Acrescenta que, se existe algum dano a ser recuperado, este será tratado em outro procedimento, devendo ser imposta ao causador do dano, após prévio PRAD (Plano de Recuperação da Área Degradada), a medida de recuperação. Sustenta que a decisão agravada, ao estabelecer o quantum debeatur em R$ 861.803,56, padece de julgamento extra petita, pois incluiu no título executivo uma obrigação pró-futuro, deixando de observar que a sentença transitada em julgado impôs ao réu a obrigação de fazer concernente em recuperar a área degradada somente após a elaboração do PRAD. Afirma que a liquidação deveria estar restrita tão somente a apurar a indenização dos danos que já foram recuperados pela CAESB, os quais foram estabelecidos no laudo pericial no valor de R$ 39.577,02. Aduz que a perícia também detalhou os custos referentes à execução do PRAD, estimando-os em R$ 38.595,31, os quais, somados à indenização pelos danos já recuperados pela CAESB, alcançam R$ 78.172,33. Argumenta que, muito embora as despesas de execução do PRAD, no importe de R$ 38.595,31, não estivessem inseridas no título executivo, o réu agravante aceitou arcar com esse valor como uma forma de encerrar a litigiosidade. Afirma que, após a entrega do laudo pericial, o Ministério Público apresentou ao perito um questionamento adicional acerca do custo estimado para acelerar a regeneração natural da área degradada, o que, no entender do réu agravante, configurou pedido de estimativa de valor inexistente no título executivo judicial. Assevera que a obrigação futura de recuperação constitui obrigação de fazer a ser imposta ao réu, e não obrigação de pagamento de soma em dinheiro à CAESB, além de estar condicionada à prévia elaboração do PRAD. Entende que a inserção, na liquidação de sentença, de montante não despendido pela CAESB, acarretará seu enriquecimento sem causa. Alega que a sentença transitada em julgado impôs ao réu agravante a condenação de ressarcir a autora CAESB pelo que ela despendeu, bem como condenou o réu na obrigação de elaborar PRAD para viabilizar que ele próprio efetue a reparação futura da área, de modo que o juiz inova, ao somar ao ressarcimento da CAESB os valores para recuperação acelerada futura da área. Ao final, defende a concessão de efeito suspensivo, a fim de retirar a eficácia da decisão agravada que declara e constitui o título exequendo, afastando qualquer violação à esfera patrimonial do agravante com possíveis medidas executivas. Requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, fixando-se o quantum debeatur no valor de R$ 39.577,02. Subsidiariamente, requer que sobre esse montante seja somado apenas o valor de R$ 38.595,31, totalizando R$ 78.172,33. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo réu agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a parte dispositiva da sentença liquidanda restou assim estabelecida: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal e o pedido subsidiário para condenar o réu: 1) ao pagamento de valor, a ser apurado em liquidação de sentença, a título de indenização dos danos ambientais causados e já recuperados pela autora: 2) à prestação de obrigação de fazer, consistente em recuperar o restante da área degradada e à sua custa, conforme Plano de Recuperação de Áreas Degradadas -- PRAD a ser apresentado e aprovado pela autoridade pública, no prazo de 90 dias (noventa dias) contados do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso (CPC, arts. 287, 461, §§ 1o e 2o); e 3) a se abster de desempenhar atividades que não forem permitidas na área, sem prévia apresentação de relatório de impacto ambiental -- RIMA e autorização do Conselho Gestor de APA, sob pena de incorrer em multa processual que ora é fixada em R$. 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ato praticado em desobediência ao preceito, tomando-se por referência as inovações que se verificarem em comparação com o estado das coisas registradas no laudo produzido por peritos do Ministério Público às fls. 152/166.” (ID 27968460 dos autos principais no 0700568-85.2019.8.07.0018). Prima facie, verifica-se que o item 1 da parte dispositiva da sentença condenou o réu agravante a indenizar a autora CAESB quanto aos danos ambientais causados e já recuperados. Por sua vez, a análise preliminar do item 2 da sentença indica que o réu foi condenado em obrigação de fazer concernente em recuperar, à sua custa, o restante da área degradada. O réu agravante afirma que a liquidação deveria estar restrita tão somente a apurar a indenização dos danos que já foram recuperados pela CAESB, os quais foram estabelecidos no laudo pericial no valor de R$ 39.577,02. A decisão agravada, por outro lado, fundamenta que “o título sob execução comina claramente a obrigação de pagamento de indenização, pelo executado, dos danos ambientais causados e já recuperados pela autora, bem como de recuperar a área degradada. Do que foi apurado na perícia, não é verdade que o dano fora recuperado naturalmente, sendo certo que ainda há sequelas dos danos discutidos por ocasião da fase cognitiva do feito, mesmo após tantos anos” (ID 81242974 do feito principal). Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste na definição dos limites da coisa julgada, o que deverá ser solucionado no mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo. Além disso, examinando os autos da liquidação de sentença, observa-se que a autora CAESB protocolou, na data de ontem (02/03/2021), pedido de prosseguimento da fase executiva, informando que o quantum debeatur fixado na decisão agravada alcança, em valores atualizados, o importe de R$ 18.555.584,11 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e onze centavos - ID 84966692 dos autos principais), importe muito superior ao reputado devido pelo réu agravante, segundo sua análise do item 1 da sentença transitada em julgado. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais prudente e adequada, mormente para evitar a prática de atos expropriatórios desnecessários e mais gravosos ao patrimônio do réu, se, ao final, o presente recurso for provido. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora